Tribunal: TJSP
Processo: 1025088-57.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Gestão de valores mobiliários (administração de fundo de investimentos). Demanda de cliente, consumidor. Tutela constitutivo/reparatória. Juízo de procedência. Recurso de litisconsortes passivas. Desprovimento.